Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728735-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar, proposta por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS – ABRASCE, em desfavor da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Na petição, em breve síntese, a autora pretende a declaração de inconstitucionalidade de todos os dispositivos da Lei do Distrito Federal no 579/1993 e, consequentemente, do Decreto Distrital no 19.985/1998, notadamente em razão do julgamento do Tema no 1.051, realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, em 4/12/2023, que fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece a obrigação da implantação, nos shopping centers, de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência. Quanto ao pedido cautelar, a autora pugna pela concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para o fim de que os efeitos da Lei do Distrito Federal no 579/1993 e, consequentemente, do Decreto Distrital no 19.985/1998, sejam suspensos até o julgamento final da presente ação. De todo modo, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer-se, após a manifestação das autoridades competentes, seja concedida medida liminar para suspensão imediata das referidas normas, até o julgamento final da presente demanda, ou, ainda em caráter subsidiário, que seja adotado o rito previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999. Com efeito, considerando que a legislação objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade foi editada em 1993 e em 1998, bem como que o julgamento do Tema no 1.051 foi realizado em 4/12/2023, não se constata urgência que justifique a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, tampouco situação de perecimento imediato do direito. Outrossim, conforme dispõe o artigo 144, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, salvo no período de feriado forense, a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no art. 155, após a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Nesse sentido, em cumprimento ao rito especial, determino a intimação do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Governador do Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o pedido liminar formulado pela parte autora. Na sequência, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do artigo 144, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da medida cautelar. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator